Tribunal: STF
Processo: ARE 1534453
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 28), reconsidero as decisões proferidas em 2.6.2025 e 30.6.2025 (eDoc 24 e 27, respectivamente). Em consequência, julgo prejudicado o  recurso dirigido à colegiado. Reaprecio os autos.
No caso, Gizele Pereira Moutinho ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato administrativo firmado com a Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ, na qual postula seja afirmada a nulidade da contratação temporária havida entre as partes e, em consequência, seja a requerida condenada a pagar, em relação a certos períodos, o saldo de salários, as férias acrescidas do terço constitucional, o décimo terceiro salário e, ainda, o valor corresponde ao montante que deveria ter sido recolhido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A sentença (eDoc 2), ao pronunciar nulo o vínculo, julgou parcialmente procedente o pleito quanto à percepção do FGTS e ao pagamento do décimo terceiro e das férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período efetivamente laborado, excluída a quantia que houver sido quitada em âmbito administrativo.
Ao julgar recurso inominado, a Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal do Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 9), também entendeu pela nulidade da contratação, porém reformou a sentença para julgar procedente o pedido apenas no que toca ao pagamento do saldo de salários, notadamente o referente aos meses de fevereiro e maio de 2022, e improcedente os demais pedidos.
Gizele Pereira Moutinho interpôs, então, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10), no qual alega haver infringência aos arts. 37, II, IX e § 2º, e 39, § 3º, da Constituição, a conclusão no sentido de afastar o direito às férias acrescidas do terço, ao décimo terceiro e à percepção do montante a título de FGTS na contratação nula.
Requer, ao final, seja provido o recurso para, reformado o acórdão recorrido, declarar devidas essas verbas.
Inadmitido o recurso extremo por decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 16), foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.
Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional deve ser provido.
Primeiro, porque esta Corte, ao julgar o RE 1.066.677, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 551/RG, firmou entendimento no sentido de que, apresentada a pecha de nulidade da contratação temporária, surge o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. Extraio a ementa do precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 

Segundo, também no âmbito da repercussão geral (RE 765.320, Tema nº 916/RG, Rel. Min. Teori Zavaski), o Supremo, ao reafirmar sua jurisprudência, assentou que as contratações temporárias eivadas de nulidade não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, à percepção do FGTS.

Assim, na espécie, o órgão de origem, após declarar ser nulo o vínculo estabelecido entre as partes, afirmou improcedente as verbas relacionadas ao décimo terceiro, as férias remuneradas acrescidas do terço e o FGTS, o que destoa da orientação fixadas nos aludidos precedentes vinculativos.

2. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, também dou-lhe provimento para, mantida a condenação ao pagamento do saldo de salários declarada no acórdão recorrido e, ainda, afirmada a procedência do direito à percepção tanto do décimo terceiro e das férias acrescidas do terço como do FGTS em contratações declaradas nulas, determinar que a Turma Recursal, como entender de direito, reexamine a causa quanto a essas últimas verbas, afastando-se valores eventualmente atingidos pela prescrição.

3. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente